Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726633-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VENDA DE TERRA PÚBLICA. IMÓVEL OCUPADO. LUCROS CESSANTES. 1. Comprovada a ausência de adjudicação do bem imóvel licitado pela TERRACAP surge o direito de indenização por lucros cessantes, uma vez que cada mês que passa sem a adjudicação do imóvel a agravada deixa de usufruir do imóvel caso estivesse em sua posse. 2. Não se aplica o prazo prescricional de 20 anos do Código Civil de 1.916 quando não tenha transcorrido mais da metade de tal prazo. Aplica-se aos lucros cessantes o prazo do Código Civil de 2002 de 3 anos, conforme artigo 206, §3o. inciso V. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189, 403 e 927 todos do Código Civil, defendendo que o pleito de indenização por lucros cessantes decorrentes da não transferência de imóvel adquirido em licitação homologada no ano de 1998 configura ato único de inadimplemento obrigacional. Pugna, assim, pelo afastamento da qualificação jurídica da pretensão autoral como “relação de trato sucessivo” e, por via de consequência, seja reconhecida a prescrição integral da pretensão ressarcitória. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 403 e 927 todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030